Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. APELAÇÃO DOTADA DE SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. CORREÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Constatado erro material na fundamentação e dispositivo do acórdão embargado, conforme, com acerto, expressamente registrado na ementa, necessária a sua correção.
3. Se o recurso é dotado de efeito suspensivo, é inadmissível o cumprimento provisório de sentença antes do julgamento da apelação interposta em relação aos valores controversos. Com efeito o agravo instrumento merece parcial provimento.
4. Verificada a presença de uma das hipóteses das previstas no art. 1022 do CPC, não se vislumbra o caráter protelatório dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos providos.